Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-72.2022.8.11.0031
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000043-72.2022.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VIR ANDERSON DE ARRUDA PINTO - CPF: 848.240.931-04 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME DOS SANTOS - CPF: 030.668.961-88 (ADVOGADO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUTORA QUE NÃO COMPROVA TITULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de extinção sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade ativa
ad causam
.

2. Requerimento, em sede de sessão de conciliação, de julgamento antecipado da lide.

3. Autora que sequer demonstra ser titular ou usuário dos serviços. Ausência de elementos mínimos.

4. Ilegitimidade ativa
ad causam
que deve ser mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito ao reconhecer a ilegitimidade ativa “
ad causam
”.

Em suas razões recursais, a parte sustenta equívoco na sentença ao não designar audiência de instrução para comprovar, via testemunhas, que é o possuidor do imóvel em que está instalada a unidade consumidora que foi afetada pelas alegadas interrupções.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que que extinguiu o feito sem resolução de mérito ao reconhecer a ilegitimidade ativa “
ad causam
”.

A parte recorrente pretende a reabertura da instrução probatória, pois o juízo
a quo
não designou audiência de instrução e julgamento a fim de comprovar que é legítimo possuidor do imóvel.

Em detida análise aos autos, verifica-se que, quando da sessão de conciliação, a parte recorrente requereu o julgamento antecipado da lide, portanto, já abriu mão de produzir outras provas além das já constituídas nos autos.

Soma-se o fato de que nã
o há demonstração de ser titular ou usuário dos serviços na unidade consumidora, eis que a parte recorrente poderia ter sido apresentado comprovante de endereço de outra empresa com o mesmo endereço da unidade consumidora ou documento afim, o que não ocorreu.

Aliado a isso, o comprovante de pagamento juntado nos autos, com vencimento em 16/02/2022, mês em que alega ter ocorrido às alegadas interrupções, consta como pago pelo Sr. Juliano Oliveira Pinto, titular da unidade consumidora – id. 172404212.

No tema, enfrentamentos desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos termos do entendimento jurisprudencial, aquele que não é titular da unidade consumidora não possui legitimidade para propor demanda visando à religação do fornecimento do serviço cortado por inadimplemento, tendo em vista que a responsabilidade pelas faturas é do consumidor que contrata o serviço junto à concessionária, em razão do caráter pessoal da obrigação, que se perfectibiliza mediante contrato.

2.

Na hipótese, é incontroverso que as faturas discutidas que geraram o corte no fornecimento de energia elétrica estão em nome de terceiro e não De Nicola N Sadd, razão pela qual deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

3.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se apresenta como parte legítima para pleitear declaração de inexistência de débito decorrente da utilização dos serviços por terceira pessoa.

(N.U 1050371-33.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023)

Oportuno lembrar que, cabe ao recorrente apresentar o mínimo de provas para análise dos fatos, ônus que lhe compete nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora, ora recorrente, em provar minimamente o alegado, especialmente sobre aquilo que esteja em seu poder. Assim, a prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança, caso contrário importaria em desvirtuamento do instituto. A respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

(...) "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor" (STJ, AgInt no AREsp 1370593/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

E ainda: N.U 8010246-83.2014.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/11/2020, Publicado no DJE 01/12/2020; N.U 1002375-88.2018.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020.

Desta feita, denota-se que a parte recorrente não demonstra ser parte legítima para figurar como autora na presente demanda, restando configurada a ilegitimidade ativa
ad causam
.

Em face ao exposto,
conheço
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao pedido de justiça gratuita e o art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023